Tribunal: TJDFT
Processo: 0780268-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. REJULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO. DESCONTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO. TEMA 1085 DO STJ. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DESCONTO DA DÍVIDA EM CONTACORRENTE APÓS NOTIFICAÇÃO. DEVOLUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado que retorna a este Colegiado para reexame, após o provimento da Reclamação 0718319-32.2025.8.07.0000, na qual a Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios cassou o acórdão impugnado (ID 70422612), determinando o rejulgamento do recurso com a observância do entendimento do STJ no REsp no 1.863.973/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085).
2. Assim, em cumprimento ao acórdão proferido na reclamação, realiza-se novo julgamento do recurso inominado interposto pelo réu.
3. “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização o perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085 do STJ).
4. No julgamento do REsp 1.863.973/SP em que foi definida a tese do Tema 1085, o STJ ressaltou a diferença entre a autorização para o desconto das parcelas do empréstimo consignado em folha de pagamento e a autorização do desconto das parcelas em conta corrente. No primeiro caso (consignação em folha), a lei estabeleceu que a autorização é irrevogável e, exatamente por isso, impôs um limite para o desconto, de modo a não comprometer a subsistência do devedor. No segundo caso (desconto em conta corrente), essa autorização é revogável, podendo o desconto ser desautorizado a qualquer momento, motivo pelo qual não há limitação do valor debitado.
5. Assim, se há revogação expressa da autorização do consumidor, são ilícitos os débitos realizados na conta do consumidor suprimindo parte do saldo, para cobrar as dívidas.
6. Deve ser devolvida a quantia indevidamente descontada na conta bancária do consumidor, ressalvado ao credor o direito de realizar a cobrança do débito remanescente pelos meios adequados.
7. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que exerce adequadamente seu direito de ação.
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Recorrente condenado a pagar as das custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.